Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-51.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000501-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. N. D. S. - CPF: 070.534.731-12 (VÍTIMA), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO - CPF: 029.992.644-37 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO BENEFICIÁRIO – VIABILIDADE – PACIENTE PRIMÁRIO, COM EMPREGO CERTO, RESIDÊNCIA FIXA – FATOS QUE NÃO DECORRERAM DO DESCUMPRIMENTO DE PROTETIVAS, NEM ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DESTAS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – APARENTE COMPROMISSO DO PACIENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o paciente não aparenta uma periculosidade social elevada e, diante das peculiaridades fáticas, a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se o encarcerado é primário e inexistem indicativos de que seja contumaz no mundo da criminalidade, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do paciente às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, à quais se apresenta,
a priori
, fiel.

Ordem concedida, ratificando a liminar que substitui a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

IMPETRANTE:

DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE:

JOSÉ CLAUDIO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por converter sua prisão em flagrante em preventiva
nos autos do APFD n.º
1000131-48.2023.8.11.0008
(PJe), em que investigado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 129, §13
;
art. 147
e
art. 163
,
todos do CP
, perpetradas em face de sua então convivente
Vania Nogueira
e da filha adolescente desta,
Karoliny Vítoria Nogueira da Silva.

De início, o i. causídico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
15/01/2023
e o pedido de liberdade provisória apresentado foi analisado em sede de audiência de custódia, oportunidade na qual teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica das vítimas.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta, em síntese, a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia
e a
ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP
, argumentando, nesse viés, que inexistem quaisquer dos pressupostos de admissibilidade da prisão preventiva,
haja vista que não foram descumpridas medidas protetivas de urgência, tampouco estas foram requeridas pelas vítimas após o ocorrido.

Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, sustenta que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece, limitando-se a citar a gravidade abstrata do crime,
de todo
insuficiente à manutenção do ergástulo, a despeito dos predicados favoráveis ostentados pelo paciente.

Em reforço,
sustenta a
desproporcionalidade
da manutenção da constrição
, porquanto
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, visto que diante da baixa lesividade do delito,
acaso venha a ser condenado,
certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado
, tudo a fim de demonstrar serem
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 155144157 e ss.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri,
deferiu
a tutela de urgência vindicada,
condicionando a liberdade a medidas cautelares
(ID 155146674).

As informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram juntadas no ID 155708662.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no ID 158108182 opinando pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, atentando-se a diligente Secretaria acerca da manifestação de interesse do d. impetrante em realizar
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme expresso na exordial do remédio heroico
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Especificamente quanto aos fatos narrados na vertente impetração, ressai dos autos eletrônicos que o paciente e a vítima
Vânia
conviviam maritalmente há quase 04 (quatro) meses, sendo que no dia
15/01/2023
, as vítimas teriam regressado à residência no período noturno, oportunidade na qual encontraram
JOSÉ CLAUDIO
, aparentemente embriagado, depois de ter danificado a porta da casa e alguns objetos internos.

Assim, ao ser questionado a respeito dos fatos, o paciente ficou agressivo e proferiu tapas e socos contra a vítima
Vânia
, bem como danificou um ventilador e o arremessou contra esta, que, ao tentar se defender, lesionou o dedo da mão esquerda.

Na mesma oportunidade, o investigado também teria lesionado
Karoliny
– filha de sua convivente, fazendo com a adolescente batesse a cabeça na parede, ocasionando hematomas no ombro e braço esquerdo; bem como proferido ameaças em desfavor da vítima
Vania
, dizendo que
“iria colocar fogo e dar tiro na cara da declarante”
.

Diante de tais fatos a Polícia Militar foi acionada, oportunidade em que o beneficiário foi preso em flagrante delito
pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no art. 129, §13, art.147 e art. 163, todos do Código Penal.

Submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária impetrada convolou o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva,
sob o argumento da
garantia de ordem pública.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do aventado constrangimento ilegal:

Depois de confrontados os argumentos vertidos da exordial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, além das minúcias que circundam o feito, máxime após a
concessão liminar da ordem há mais de 01 (um) mês
; concluo, em consonância com o entendimento exarado pelo Exmo. Des. Plantonista, que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Examinando a decisão combatida, verifico que a prisão preventiva se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no

art. 313, inc. III, do CPP
, uma vez que os fatos imputados ao paciente, por sinal já sintetizados na denúncia já recebida sob o n.º
1000211-12.2023.8.11.0008, traduzem os tipos penais de
lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça e dano qualificado
, cujas penas máximas abstratas somadas são
superiores a 04 (quatro) anos
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do boletim de ocorrência e dos depoimentos prestados à autoridade policial, tanto pelos agentes públicos que atenderam a ocorrência, quanto pelas vítimas, os quais são aptos, nesta fase, a materializar a presença de indícios
suficientes
de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
,
verifico

que o d. juízo a quo justificou a imposição da prisão processual na necessidade de
acautelar a ordem pública
, em decorrência da
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada, evidenciada
a partir do contexto das ameaças supostamente proferidas pelo paciente,
“desde o período da tarde, anterior às agressões contra a mulher”,
ao que aliou
“o aparente temor apresentado pela vítima que [...] declarou que irá mudar-se de cidade, sabidamente para esquivar-se de encontrar com o suspeito novamente” sic
ID 155144162 - Pág. 6.

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para
garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos pelos quais o paciente está sendo acusado são de demasiada gravidade, seguindo o entendimento adotado pelo Exmo. Des. Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada,
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade.

Isso porque, apesar da existência de fortes indícios capazes de vincular o increpado aos crimes no âmbito doméstico perpetrados em face de sua então convivente e da filha desta; o segregado
não aparenta possuir uma periculosidade social elevada
, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

A conclusão tem alicerce, não só na aparente dedicação do paciente ao trabalho lícito, mas o fato deste não responder a outros procedimentos criminais,
residir em endereço certo na cidade de Barra do Bugres/MT
, destacando-se a constatação que os
fatos correlatos a este feito
não envolvem o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas
, tampouco houve o posterior receio das vítimas que justificasse ao menos o seu requerimento ou efetiva imposição.

Outrossim,
a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais ressai, por ora, do aparente compromisso do paciente ao cumprimento daquelas condições impostas por ocasião da liminar, o que constatei dos autos da ação penal n.º 1000211-12.2023.8.11.0008, pois, intimado acerca daquelas medidas em 18/01/2023,
compareceu em juízo no dia 03/02/2023 para informar seu endereço e laboro atualizados
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, tampouco as peculiaridades que permeiam o contexto fático tenham demonstrado que a conduta do paciente haja extrapolado de maneira descomunal o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal, deve-se concluir que, muito embora não constituam isoladamente motivo bastante para concessão da liberdade provisória, certamente corroboram a possiblidade de soltura.

Com isso, tendo em vista que o cárcere é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que
o caso retratado nos autos retrata a aparente suficiência e adequação daquelas medidas menos gravosas para salvaguardar a ordem pública
.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
,
nos termos do art. 316 do CPP.

2.

Conclusão:

Ante o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida
e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de

JOSÉ CLAUDIO DO NASCIMENTO
,
para substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do CPP
.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023